Tribunal: TJDFT
Processo: 0714258-58.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Apelação Cível. Revisão de alimentos.
1. Comprovado o incremento das necessidades do beneficiário e a capacidade do alimentante, majoram-se os alimentos de acordo com o binômio necessidade/possibilidade.
2. Gratuidade da justiça concedida, com eficácia ex nunc a partir do pedido, formulado apenas na apelação.